Tribunal: TJDFT
Processo: 0734129-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÃO. CRIMINAL HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MAJORADO PELA AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO E DE PRESTAÇÃO DE SOCORRO À VÍTIMA. EXCESSO DE VELOCIDADE. IMPRUDÊNCIA. COMPROVAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO.
I – CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal contra sentença condenatória homicídio culposo na direção de veículo automotor, com duas causas de aumento.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Verificar a existência de culpa exclusiva da vítima e a possibilidade de compensação entre a culpa concorrente da vítima e da autora dos fatos.
2.1. Averiguar a correção da aplicação da pena.
III – RAZÕES DE DECIDIR:
3. Constatado que a apelante, que não tinha carteira de habilitação para dirigir veículo automotor e transitava em velocidade superior à permitida para a via, e que o excesso de velocidade contribuiu para o atropelamento da pedestre, resultando na sua morte, caracterizada está a inobservância do cuidado objetivamente exigido, manifestada pela imprudência na condução do veículo automotor. A ré, igualmente, deixou de prestar o necessário socorro à vítima.
4. Embora a ofendida tenha atravessado a rua fora da faixa de pedestres, não exclui a responsabilidade da agente que, como visto, agiu com imprudência, especialmente por estar trafegando em via movimentada, acima da velocidade permitida, sendo certo que, como cediço, no Direito Penal, não há compensação entre a culpa concorrente da vítima e a do autor dos fatos.
5. Embora tenha o julgado monocrático condenado a ré à pena de reclusão, faz-se necessária a readequação da dosimetria, visto que a pena cominada para o artigo 302, caput e §1o, é de 02 (dois) a 04 (quatro) anos de detenção e suspensão ou proibição do direito de dirigir.
6. Recurso parcialmente provido, pena readequada.